Tribunal: STF
Processo: Rcl 73972
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Grupo Casas Bahia S.A. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no processo n. 1000696-73.2023.5.02.0473, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema 725/RG).   

Aduz que a afronta aos paradigmas evocados decorre do reconhecimento, pelo órgão reclamado, da competência da Justiça do Trabalho para apreciar a existência de vínculo empregatício entre a reclamante e a parte beneficiária, a despeito da existência de contrato de natureza civil firmado pelas partes.

Requer a cassação do ato reclamado.

A parte beneficiária, em contestação, alega ausente a estrita aderência entre o acordão impugnado e os paradigmas vinculantes mencionados, que não teriam tratado da competência da Justiça especializada para julgar a causa. 

É o relatório.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.

Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.

É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.

Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).

Passo à análise das alegações de violação aos julgamentos das ADC 48 e ADPF 324. 

No caso, o órgão reclamado decidiu pela competência da Justiça do Trabalho,  nos seguintes termos:

DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO
[...]
Compulsando os documentos coligidos pelo reclamante, tem-se:
O 1º contrato entabulado com a 3ª recamada ADVUS Desenvolvimento de Software Ltda pelo período de 14/10/2013 a 31/05/2014 para trabalhar nas dependências da 1ª reclamada Grupo Casas Bahia S.A.
O 2º contrato entabulado com a 4ª reclamada VORTTEXCO Informática Ltda pelo período de 03/02/2015 a 01/05/2017 para trabalhar na sede da 1ª reclamada Grupo Casas Bahia S.A.
O 3º contrato entabulado com a 5ª reclamada 3CON Consultoria e Sistemas S.A pelo período de 02/05/2017 a 30/04/2020 para trabalhar na sede da 1ª reclamada Grupo Casas Bahia S.A.
O 4º contrato de trabalho entabulado com a 6ª reclamada KEEP IT SIMPLE Serviços Ltda pelo período de 01/05/2020 a 07/05/2021 para trabalhar na sede da 1ª reclamada Grupo Casas Bahia S.A.
O 5º contrato foi entabulado diretamente com 1ª reclamada Grupo Casas Bahia S.A. pelo período de 10/05/2021 a 12/01/2023 para exercer as mesmas funções antes desenvolvidas.
Esclareço, inicialmente, que a terceirização de serviços denota uma triangulação na qual figuram como agentes o empregado, a empresa prestadora de serviços, que se trata de terceiro intermediador, e a tomadora desses serviços.
Lado outro, a contratação de pessoa jurídica é precipuamente um acordo comercial entre duas empresas, sendo uma delas representada pelo próprio prestador de serviços. Portanto, inexiste a figura do terceiro intermediador, não obstante a jurisprudência admita a "terceirização por pejotização".
Faço constar que no julgamento da Reclamação 47.843, a Ministra Cármen Lúcia, acompanhada pela Ministra Rosa Weber entendeu pelo reconhecimento do vínculo empregatício por ponderar que houve fraude na contratação dos médicos como pessoa jurídica por hospital, sendo vencida pelos votos divergentes sob o argumento de os profissionais tinham elevado nível de formação acadêmica, não se enquadrando em situação de hipossuficiência que pudesse incidir em erro na escolha.
O julgado RCL 53.899 do STF, em decisão monocrática, considerou válido o contrato de associação firmado entre uma advogada e um escritório de advocacia e o julgado RCL 39.351 AgR (DJe de 22/2/2022) foi admitida a pejotização de profissionais liberais, entendendo a ser lícita a "terceirização por pejotização".
No julgamento da ADPF 324, da Relatoria do Ministro Roberto Barroso, fixou-se a seguinte tese: "1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993".
Cito, ainda, o julgamento da Rcl 56.285/SP, em que houve o seguinte destaque pelo Relator, Ministro Roberto Barroso: "12. Considero, portanto, que o contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho. Um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. Desse modo, são lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real, isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação.", ressalvando que nesta reclamação o Acórdão foi cassado por se tratar de reconhecimento de vínculo de profissional liberal (advogado ), não sendo este hipossuficiente, reportando-se aos julgamentos das Rcls 39.351 e 47.843.
Cito, por fim, o julgado STF/ADI 5625, em que se destaca: "1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores". Presidência do Ministro Luiz Fux. Plenário, 28.10.2021.
Qualquer contrato de prestação de serviços, via "pejotização" ou via terceirização, por meio do qual se pretenda afastar o vínculo de emprego, à exceção de uma das partes ser pessoa dotada de conhecimento jurídico ou, pelo menos, suficiente para poder optar livremente pela contratação por meio de pessoa jurídica, o que não se vislumbra, de plano, que seja este o caso dos autos, faz-se necessário que seja analisado o substrato fático-probatório e, assim, com fundamento no princípio da primazia da realidade, ser chancelada a relação civil e/ou comercial estabelecida entre os contratantes ou, então, ser afastada a aparente relação estabelecida e reconhecer que a forma tratou-se apenas de mascarar o típico liame empregatício.
Chega-se, assim, à ilação de que a pretensão inicial fundamenta-se no reconhecimento do vínculo com a 1ª reclamada sob o argumento de que houve ilicitude na terceirização por pejotização.
Nesse contexto, à Justiça do Trabalho compete processar a ação (art. 114, da Constituição Federal) para constatar se havia controle, pessoalidade, onerosidade e subordinação jurídica (disciplina e exclusividade), pressupostos típicos do contrato de emprego, configurando-se distinção (distinguishing) da tese sufragada pelo STF no tema 725 e, caso concluir que a relação entre as partes possuía natureza comercial, a consequência jurídica será a improcedência da ação trabalhista.
Dou provimento ao apelo para determinar o retorno dos autos ao MM. Juízo de origem e reabertura da instrução para o regular prosseguimento do feito, como entender de direito.

Os paradigmas indicados tratam da validade da adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício, ainda que para prestação de serviços em atividade-fim.

Em hipóteses como a presente, envolvendo contrato de natureza civil, tenho entendido que o conjunto das decisões apontadas como paradigma, notadamente o decidido pela Suprema Corte no âmbito da ADPF 324, conduz à cassação de decisões que reconheçam vínculo de natureza celetista entre os contratantes. 

Todavia, no julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema n. 725/RG), não se discutiu acerca da questão da competência para julgamento de casos envolvendo a matéria. Confiram-se teses firmadas: 

1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.

Não se desconhece que a jurisprudência desta Suprema Corte, nas hipóteses de contratos de representação comercial (Tema n.  550/RG) e de transporte rodoviário autônomo de cargas (ADC 48),  firmou precedentes que estabelecem a competência da Justiça comum para apreciar a validade dos contratos comerciais de prestação de serviços, mesmo que o pedido envolva o pagamento de verbas trabalhistas. 

Contudo, o presente caso trata de contrato firmado com trabalhador de categoria diversa, pelo que manutenção do processo na Justiça do Trabalho não representa ofensa às decisões do Supremo.

Nesse contexto, não verifico estrita aderência temática ente o ato reclamado e os paradigmas.  

3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.

4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 16 de dezembro de 2024.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente